Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728301-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DAS DORES DUTRA E OUTROS, ANDERSON PEREIRA DUTRA, GLEICIMAR APARECIDA DUTRA, GUILHERME PEDRO DUTRA, WENDEL LUIZ PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 163717227 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0706143-91.2020.8.07.0001 ajuizada por MARIA DAS DORES DUTRA, ANDERSON PEREIRA DUTRA, GLEICIMAR APARECIDA DUTRA, GUILHERME PEDRO DUTRA e WENDEL LUIZ PEREIRA, ora agravados, em face do agravante, homologou o laudo pericial de ID n 15921792 dos autos de origem, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 294.424,42 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), atualizado em 17/05/2023, nos seguintes termos: (...) O laudo pericial de IDs no 132899425 -fl. 11 foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Ante as fundamentações retro, certifico que o crédito em favor dos autores corresponde na presente data ao valor de R$ 279.726,03 (duzentos e setenta e nove mil setecentos e vinte e seis reais e três centavos). (...)". Em manifestação do expert ID no 15921792 -fl. 8, houve a atualização do débito e ratificação do laudo primordial nos seguintes termos: Ante as fundamentações retro, certifico que o crédito em favor dos autores representa em 17/05/2023 o quantum de R$ 294.424,42 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos). Em face do exposto, ratifico in totum os termos do Laudo Pericial de ID n. 132899426, a manifestação/esclarecimentos de ID n. 138001843, 143718374 e 152131202". Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo banco requerido (IDs no 160214100), foi apresentado laudo divergente (ID no 160214101), que discorda dos valores apurados, porquanto não teriam sido considerados os percentuais relativos aos valores efetivamente amortizados pelo mutuário. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito asseverou que "embora advertido pelo MM. Juízo da pena de preclusão (ID n. 123657626), o réu não demonstrou a composição matemática do valor de Cr$ 260.770,69 (duzentos e sessenta mil setecentos e setenta cruzeiros e sessenta e nove centavos) lançado em 06/09/1990, sob o histórico “DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088” (ID n. 64067074 - Pág. 2 e ID n. 124878208 - Pág. 6), requerida por este perito no termo de diligência (ID n. 113594832 - Pág. 2), e amplamente demonstrada no apêndice 01 (ID n. 113594837), elaborado pela perícia (ID no 15921792- fl. 4). Noutro giro, tem-se que o documento apresentado pelo requerido (ID no 81228261), foi devidamente apreciado pela perita, que informou não ter localizado "no SLIP/XER nenhum lançamento com o histórico “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088" (ID n 82419989 - página 3). Sobressai, nesta senda, o fato de que a perita reiterou observação no laudo complementar de ID no 91357401 - página 4, sobre a falta de algumas informações, tais como a data da cobrança da diferença; diferença original cobrada pelo banco, índice aplicado originalmente, índice revisado administrativamente, data(s) da devolução, evolução mês a mês da diferença até a devolução (no caso de devolução em parcelas, a memória de cálculo deve contemplar cada parcela). Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. Em relação às divergências dos autores (ID no 162203538) quanto ao valor apurado, o perito informou (ID no 159021792 -fl. 7), que adotou os parâmetros sugeridos pelos autores (ID n. 143718374 - Págs. 12/13), em atendimento exclusivo ao quesito apresentado pela parte, mas "divergente, pois, dos parâmetros adotados pela perícia os quais fundamenta (ID n. 132899426 - Págs. 5/7, 10; ID n. 143718374 - Págs. 4/14; ID n. 152131202 - Pág. 3 e esclarecimentos de n. 1 a 5 acima).". E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 15921792 -fl. 8, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 294.424,42 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), atualizado em 17/05/2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, deverá o requerido arcar com custas e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Em suas razões recursais em ID n. 48996794, o agravante narra que se trata de liquidação provisória pelo procedimento comum decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do Indébito incidente sobre a Cédula Rural Hipotecária Pignoratícia n. 89/00609-7. Afirma o agravante, com relação ao laudo homologado pela decisão ora agravada, que apresentou parecer impugnativo com base no laudo de seu assistente técnico (ID 160214101 dos autos de origem), o qual apontou os equívocos cometidos no laudo homologado, além de indicar que o valor devido é de R$ 116.133,65 (cento e dezesseis mil, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), devidamente atualizado até 31/05/2023. Sustenta que o laudo pericial não poderia ter sido homologado, pois contém erros que aumentam o real valor devido, causando, assim, enriquecimento sem causa aos agravados, por ter usado metodologia contrária às decisões judiciais. Prossegue narrando os equívocos que afirma haver no laudo pericial. Alega que comprovou que os valores efetivamente desembolsados pela parte agravada na liquidação da Cédula de Crédito n. 89/00609-7 correspondiam ao percentual de 39,86% do valor total financiado; que o valor à título de “Devolução Lei Federal 8.088” foi creditado na operação, objeto da presente ação, mas não foi amortizado pelo mutuário, de modo que deve ser excluído das apurações. Discorre sobre a Medida Provisória n. 168/1990 (convertida na Lei n. 8.0241990), que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I e alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças e sobre a Lei n. 8.088/90, afirmando que a obrigação do agravante se limita a restituir a diferença apurada entre os valores efetivamente despendidos para a quitação da cédula de crédito em abril de 1990 e o valor que seria corretamente apurado, caso corretamente aplicado o índice de correção monetária previsto para o mês de março de 1990, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirma que preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com relação à iminência de lesão de grave ou de difícil reparação, alega que, com o prosseguimento do feito, deverá pagar quantia que não é devida, bem como sujeito à constrição de seu patrimônio. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que está demonstrada pela robusta argumentação tecida no recurso. Desta forma, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, seja a ele dado total provimento para que seja reformada a decisão agravada e fixado o valor devido no total de R$116.133,65 (cento e dezesseis mil cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). Preparo recolhido (ID n. 48996798). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. O agravante alega que o laudo pericial homologado teria apurado valor excessivo, e que o laudo de seu assistente técnico (ID 160214101 dos autos de origem) apontou os equívocos cometidos no laudo homologado e indicou que o valor corretamente devido é de R$ 116.133,65 (cento e dezesseis mil, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até 31/05/2023. No entanto, conforme fundamentado na decisão agravada: (...) Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito asseverou que "embora advertido pelo MM. Juízo da pena de preclusão (ID n. 123657626), o réu não demonstrou a composição matemática do valor de Cr$ 260.770,69 (duzentos e sessenta mil setecentos e setenta cruzeiros e sessenta e nove centavos) lançado em 06/09/1990, sob o histórico “DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088” (ID n. 64067074 - Pág. 2 e ID n. 124878208 - Pág. 6), requerida por este perito no termo de diligência (ID n. 113594832 - Pág. 2), e amplamente demonstrada no apêndice 01 (ID n. 113594837), elaborado pela perícia (ID no 15921792- fl. 4). Noutro giro, tem-se que o documento apresentado pelo requerido (ID no 81228261), foi devidamente apreciado pela perita, que informou não ter localizado "no SLIP/XER nenhum lançamento com o histórico “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088" (ID n 82419989 - página 3). Sobressai, nesta senda, o fato de que a perita reiterou observação no laudo complementar de ID no 91357401 - página 4, sobre a falta de algumas informações, tais como a data da cobrança da diferença; diferença original cobrada pelo banco, índice aplicado originalmente, índice revisado administrativamente, data(s) da devolução, evolução mês a mês da diferença até a devolução (no caso de devolução em parcelas, a memória de cálculo deve contemplar cada parcela). Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada ao homologar o laudo pericial. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, não emerge dos autos a alegada urgência. Da análise dos autos, nota-se que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, alegando haver perigo de dano sob o seguinte fundamento: No caso dos autos, está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Não demonstrado pelo agravante, nem mesmo minimamente, o alegado prejuízo decorrente do usual aguardo do contraditório recursal para se dirimir a controvérsia estampada nos autos e o mero prosseguimento do procedimento não configura, por si só, dano de difícil ou impossível reparação. Não se desconhece que patente litigiosidade das partes sobre o quantum debeatur. No entanto, as questões debatidas pelo agravante serão melhor compreendidas após resposta da parte adversa. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restarem constatados a probabilidade do direito ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.